Tribunal: TJMT
Processo: 1016498-08.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016498-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELA CAMPOS MENSCH - CPF: 027.495.281-51 (RECORRENTE), MAYARA DIEL - CPF: 046.087.811-54 (ADVOGADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), HUGO VAZ GALLEGO LIMA - CPF: 033.738.911-08 (RECORRENTE), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1016498-08.2022.8.11.0001

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda

Recorrido(s):
Marcela Campos Mensch e Hugo Vaz Gallego Lima

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 à 24/11/2022

Ordem: 280

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – HOSPEDAGEM – AGÊNCIA DE VIAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
AUSÊNCIA DE RESERVA EM HOTEL CONTRATADO – NOVO DESEMBOLSO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 6.000,00 FIXADO EM SENTENÇA QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, visto que a
empresa de turismo, ao fornecer os serviços de reserva de hospedagem, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas na prestação dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo. (Nesse sentido:
N.U 1024852-87.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 07/07/2021).

2.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a agência de viagens demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 637,29 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos)
, e por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em virtude do cancelamento da reserva de hospedagem por culpa exclusiva da empresa demandada.

3.

A empresa recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores.
Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

2.

Da análise dos autos,
resta incontroverso que os autores contrataram pelo site da reclamada reserva para estadia junto ao Hotel Signature Lux Hotel By Onomo Foreshore – na Cidade do Cabo -, pelo período 31/12/2021 a 06/01/2022 (seis dias), no valor de R$ 2.549,22 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), a fim de aproveitarem suas férias.

3.

No entanto, ao chegarem ao local foram surpreendidos com a informação de que não havia reserva no nome de um dos autores, razão pela qual, foram empregadas tentativas de solução do imbróglio, contudo, sem êxito, vendo-se obrigados a custearem novas diárias em hotel diverso.

4.

Diante disso, entendo que a sentença objurgada não comporta reforma.

5.

Isso porque, ainda que a empresa demandada defenda que não possui responsabilidade sobre o ilícito lhe imputado,
fato é que não realiza apenas a intermediação das tratativas entre consumidor e o hotel, mas também é responsável pela gestão dos pagamentos para a concretização da reserva.

6.

Assim, a demandada
integra e participa ativamente da cadeia de fornecimento de serviço de hospedagem, de modo que também deve responder solidariamente por eventuais falhas, nos termos dos art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC.

7.

Portanto, em relação aos danos morais, tem-se que os
reclamantes foram submetidos à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, realçando que estavam em outro país, sem qualquer assistência prestada pela ré, e tiveram que desembolsar valores a mais para aproveitarem suas férias, frustrando seus planos.

8.

Cabível, portanto, a indenização por danos morais, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo

não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022